Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730426-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL EVANGELISTA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MANOEL EVANGELISTA SILVA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 29221902 - Págs. 17/19, proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em que pese não ter havido, nesse sentido, manifestação do representante do Ministério Público. A impetrante sustenta a ilegalidade da custódia cautelar decretada, uma vez que o Juízo do NAC teria agido de ofício e, assim, em ofensa ao princípio da separação das funções julgadora e acusatória. Salienta que a Lei no 13.964/19, ao modificar a redação do art. 311 do CPP, expressamente condicionou a decretação da prisão preventiva à existência de prévio requerimento por parte do Ministério Público, de forma que não é mais possível a conversão do flagrante em custódia preventiva, à ausência daquela atuação do Parquet ou da autoridade policial. Além disso, assegura que o representante do Ministério Público, que atuou no presente caso, conforme consta da ata da audiência, manifestou-se favoravelmente à concessão da liberdade provisória, em benefício do ora paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, aplicando-lhe, inclusive, medidas cautelares diversas a prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. DECIDO. A liminar deve ser deferida. Explica-se. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante em 19/09/2019, pelo suposto cometimento dos delitos descritos no art. 129, caput (lesão corporal), no art. 140, caput (injúria) e no art. 147, caput, (ameaça), todos do CP, na forma do art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006 (ID: Num. 29221906 – pág. 4). Submetido à audiência de custódia, em 21/09/2021, o Magistrado do NAC entendeu por bem converter o flagrante em prisão preventiva, não obstante a Defesa tenha requerido e o representante do Ministério Público manifestando-se de acordo com a liberdade provisória do flagranteado, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A r. decisão (ID: Num. 29221902 - Págs. 17/19), então proferida, tem o seguinte teor: “(...)Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória ao autuado com a fixação de cautelares e protetivas, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória ao autuado, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após, a MMa Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe aa magistrada, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A situação em análise envolve a necessidade de assegurar o cumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em maio de 2020 e mantidas em novembro de 2020 nos autos n. 0002161053.2020, estando, assim, presente a hipótese de admissibilidade do art. 313, III, do CPP. O autuado informou já ter sido condenado por crime de homicídio no Estado de São Paulo, no entanto não foi possível confirmar tal informação em sua folha de antecedentes e por isso não invoco o art. 313, II, do CPP no momento. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas e no laudo de exame de corpo de delito, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que é pressuposto da adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (ar312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Há histórico de violência entre o autuado e a vítima. Está em curso ação penal que apura a prática de crimes de violência doméstica contra a mesma vítima. Nessa ação penal, o autuado chegou a ficar preso preventivamente e foi solto em dezembro do ano passado, com a manutenção das medidas protetivas. No entanto, segundo relatos da vítima, o autuado insiste em descumprir as medidas e volta para a casa da ofendida sem a sua autorização, lá permanecendo. Há relatos da vizinha do casal, documentado nos autos, dizendo ter presenciado por várias vezes o autuado batendo na vítima, até mesmo na rua. A situação envolve episódios reiterados de violência do autuado contra a vítima e revela, ainda, a ineficácia das medidas protetivas deferidas nos autos de n. 0002161-53.2020. Não há sequer como aplicar a monitoração eletrônica, pois o autuado não indicou endereço tampouco número de telefone. Destaco que o art. 20 da Lei 11.340 permite a decretação da prisão preventiva de ofício e que há precedentes do TJDFT no sentido de que tal possibilidade persiste mesmo após as modificações feitas pelo chamado Pacote Anticrime. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MANOEL EVANGELISTA SILVA, filho de Valdemar Francelino Da Silva e de Maria Do Carmo Evangelista Santos, nascido em 15/10/1971, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...)” (Grifo nosso) Com efeito, inobstante o zelo e as observações feitas pelo Juízo a quo, a prisão foi decretada de ofício, o que se mostra incabível pela nova sistemática vigente, como sustentado pela impetrante. Isso porque, após a reforma trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a prisão preventiva não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, dependendo do requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, nos termos dos arts. 282 e 311 do CPP. Do mesmo modo, é certo que o entendimento que prevalecia na jurisprudência, notadamente no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, era pela possibilidade de conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, considerando o disposto no art. 310, II, do CPP. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 188.888/MG, entendeu pela impossibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo Juiz. Confira-se trecho da ementa do acórdão: “IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020) (Grifo nosso) Nesse mesmo sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pela sua 5a Turma, ao julgar o AgRg no HC 622.523/RJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CONSUMADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME BUSCAM A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que "a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar". - Todavia, em uma guinada jurisprudencial, a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020, DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam "a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório", vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão "de ofício" ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3a-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação. - Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes. - Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011. - Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) (Grifo nosso) Além disso, em recente julgado, pacificando a questão entre a 5a e a 6a Turma do STJ, a 3a Seção do STJ, firmou o entendimento de que é inadmissível a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício, dependendo da manifestação prévia dos legitimados do art. 311 do CPP. Confira-se o teor da ementa: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP. 2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N. 13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL - PODER GERAL DE CAUTELA - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL - CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO "STATUS LIBERTATIS" E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. - Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC n. 173.791/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 173.800/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 186.209 - MC/SP, Ministro Celso de Mello, v.g. (HC n. 188.888/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020). 3. Da análise do auto de prisão é possível se concluir que houve ilegalidade no ingresso pela polícia do domicilio do paciente e, por conseguinte, que são inadmissíveis as provas daí derivadas e, consequentemente, sua própria prisão. Tal conclusão autoriza a concessão de ordem de ofício. 4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão.” (RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 15/04/2021) (Grifo nosso) Dessa forma, ainda que já tenha me posicionado em sentido diverso, mudei de entendimento, de forma a me alinhar à Corte Superior e ao STF, a fim de unificar o tema, entendimento também corroborado por julgados deste Tribunal: “HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Prevalece nos Tribunais Superiores a tese de que, após a edição da Lei n.o 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2o, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro. 2. Convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva sem que houvesse requerimento do Ministério Público, que oficiou pela liberdade provisória, ou representação da autoridade policial, deve ser relaxada sua custódia cautelar à luz do entendimento ora adotado, por acarretar a ilegalidade de sua prisão. (...)” (Acórdão 1347737, 07158210220218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO "DE OFÍCIO" PELA LEI N. 13.964/2019 NOS ARTIGOS 311 E 282. §§ 2o E 4o, AMBOS DO CPP. ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG e HC 191042/MG), firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia. No mesmo sentido, posicionou-se a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 131.312/MG; HC 623389/DF e HC 624164/DF). 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva, submetendo-se aos mesmos requisitos desta. Portanto, o artigo 310, inciso II, deve ser interpretado levando-se em consideração os artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (Acórdão 1313450, 07016928920218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Segundo a nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311, do CPP. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1327773, 07063851920218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Desse modo, in casu, inexistindo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, mostra-se ilegal a decisão judicial que decretou a custódia cautelar do paciente. Registre-se, por oportuno, que o Parquet se manifestou pela liberdade provisória do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendimento que deve ser acolhido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de MANOEL EVANGELISTA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 192.422.218-30, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair do Distrito Federal sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no uso de monitoramento eletrônico; (d) recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 20h às 6h, e recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados; (e) proibição de frequentar bares, boates, casas de festas e estabelecimentos congêneres; tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas ora deferidas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso. A monitoração eletrônica será concedida mediante as seguintes condições, sob pena de revogação do benefício, conforme Portaria GC 141 do TJDFT, datada de 13/09/2017: (I) o(a) beneficiado(a) deverá informar o endereço onde poderá ser encontrado(a); (II) informar número de telefone ativo para contato; (III) não se ausentar do Distrito Federal, salvo autorização do juízo de origem; (IV) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem; (V) comparecer a todos os atos do processo até o final do julgamento; (VI) recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 20h às 6h, e recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados; e (VII) proibição de frequentar bares, boates, casas de festas e estabelecimentos congêneres; sem prejuízo que o Juízo a quo altere ou acrescente outras medidas cautelares que reputar adequadas ao caso em comento. Fica o paciente advertido de seus direitos e deveres (art. 5o, VII, da Portaria GC 141/17): a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário; k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu. A área de monitoração deverá incluir a residência e o telefone do paciente, que deverão ser informados na Central Integrada de Monitoração Eletrônica. A área de exclusão consiste num raio de 300 (trezentos) metros de distância da casa da sua companheira/vítima, qual seja Vila São José, Rua 19, Chácara 412, Buraco da Gia - Vicente Pires-DF, telefone da vítima para maiores esclarecimentos sobre o endereço (61-99626-1897). O monitoramento eletrônico é necessário para aferição do cumprimento, pelo autuado, das medidas protetivas de urgência determinadas e deverá ocorrer conforme prevê a Portaria GC 141, de 13/09/2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma única vez, a critério do Juízo de origem, após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Todas as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do processo 0002161-53.2020.8.07.0020 continuam válidas (afastamento do lar ou local em que convive; proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Expeça a d. Secretaria da 2a Turma Criminal do E. TJDFT o competente alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso, e o mandado de monitoração eletrônica, devendo o paciente ser conduzido pela escolta ao Posto de Instalação da Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME para colocação da tornozeleira e, em seguida, colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Mantidas as medidas protetivas fixadas em favor da vítima. Comunique-se ao Juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021 13:59:22. ROBSON BARBOSA Desembargador